Tribunal: TJES
Processo: 5000739-83.2019.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-83.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANGELA VAZ DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE "SIM SWAP". ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS RÉS (LITISCONSORTES PASSIVAS). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO QUE UTILIZOU A EXPRESSÃO "A RECORRENTE" (SINGULAR) QUANDO DUAS FORAM AS RECORRENTES VENCIDAS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO, ESCLARECENDO A CONDENAÇÃO DE "CADA RECORRENTE". MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, EM RAZÃO DO VALOR ÍNFIMO ARBITRADO ANTERIORMENTE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000739-83.2019.8.08.0013

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

Embargado: MARIANGELA VAZ DA SILVA SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE "SIM SWAP". ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS RÉS (LITISCONSORTES PASSIVAS). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO QUE UTILIZOU A EXPRESSÃO "A RECORRENTE" (SINGULAR) QUANDO DUAS FORAM AS RECORRENTES VENCIDAS. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO, ESCLARECENDO A CONDENAÇÃO DE "CADA RECORRENTE". MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, EM RAZÃO DO VALOR ÍNFIMO ARBITRADO ANTERIORMENTE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração (ID 11127000) opostos pela Ré/Recorrente, TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), em face do v. Acórdão (ID 13834095) proferido por esta 5ª Turma Recursal.

2.
A Embargante (VIVO) alega a existência de contradição/erro material. Sustenta que o Acórdão, embora tenha improvido os recursos de
ambas
as Requeridas , utilizou a expressão "a recorrente" (no singular) para fixar os honorários, gerando dúvida se a condenação (de 10%) seria solidária ou devida por "cada recorrente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Avaliando os autos, verifico que os Embargos de Declaração opostos (ID 11127000) não se tratam de mero inconformismo.

5. A Embargante aponta um vício objetivo e indiscutível no v. Acórdão (ID 13834095). O julgado incorreu em manifesto erro material e contradição interna ao negar provimento aos recursos de ambas as Recorrentes (TELEFÔNICA e FACEBOOK) , mas utilizar a forma singular "a recorrente" no dispositivo da condenação sucumbencial.

6. A contradição é clara, pois o resultado do julgamento (improvimento de dois recursos) não se alinha à redação do dispositivo (condenação de um recorrente). O vício, portanto, existe e deve ser sanado.

7. O v. Acórdão (ID 13834095) negou provimento aos Recursos Inominados interpostos por ambas as Requeridas (TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA).

8. Contudo, ao fixar os ônus sucumbenciais, o dispositivo do julgado incorreu em evidente erro material, ao consignar a condenação no singular ("Condeno a recorrente..."), quando deveria ter explicitado a condenação de ambas as partes recorrentes que restaram vencidas.

9. A correção do erro material é, portanto, medida que se impõe para garantir a clareza e a plena eficácia do julgado.

10. Ademais, aproveitando o ensejo da correção, revejo, de ofício, o percentual fixado. O Acórdão havia arbitrado os honorários em 10% (dez por cento) sobre a condenação. Considerando a natureza da causa (fraude
SIM Swap
), a complexidade da matéria e o trabalho despendido em grau recursal, o percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00 ) se revela ínfimo e insuficiente para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora.

11. Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material e, de ofício, majorar o percentual dos honorários advocatícios para o patamar máximo previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração (ID 11127000) e ACOLHO-OS, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição apontados.

Reformo o dispositivo do v. Acórdão (ID 13834095), no capítulo referente aos honorários advocatícios, para que passe a constar a seguinte redação:

"Condenar cada recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC (percentual alterado de ofício, considerando o valor ínfimo arbitrado na sentença)."

No mais, mantém-se integralmente o v. Acórdão (ID 13834095).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)